Tribunal: STF
Processo: ARE 1317305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DOS PROVENTOS SEGUNDO O REGIME DE PARIDADE E INTEGRALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AUTORA QUE INGRESSOU NO QUADRO DE PESSOAL DA FEEMA EM 1980, COM O EXERCÍCIO DO EMPREGO PÚBLICO DE 'AUXILIAR TÉCNICO', SUJEITO AO REGIME JURÍDICO CELETISTA. LEI ESTADUAL N.º 6.101/11 QUE, AO IMPLEMENTAR O PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, SUBMETEU OS EMPREGOS PÚBLICOS AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. NÃO OBSTANTE A MODIFICAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL, A INVESTIDURA OCORREU NO ANO DE 2011, APÓS A EDIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/03 E N.º 47/05. REGRA TRANSITÓRIA QUE TEM APLICAÇÃO ADSTRITA AOS SERVIDORES QUE EXERCIAM CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO À ÉPOCA DA REFORMA CONSTITUCIONAL. SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NO REGIME GERAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR O REGRAMENTO DA APOSENTADORIA. IMPERIOSA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal e artigos 3º da Emenda Constitucional 47/05, e 6º da Emenda Constitucional 41/03.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos, denota-se que a apelada ingressou no quadro de pessoal da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) em 06/04/1980 (índex 19), com o exercício do emprego público de auxiliar técnico.
    Em 20/12/2018, foi concedida a aposentadoria, com recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
    Malgrado tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/03, a recorrida não estava sujeita ao regime jurídico estatutário, uma vez que exercia emprego público e, portanto, submetida ao regime celetista. 
    Com o advento da Lei Estadual n.º 6.101/11 (Plano de Cargos e Vencimentos), a Administração Pública realizou a 'transformação de emprego em cargo' (fl. 19), tendo culminado na cessação do vínculo celetista da apelada. Senão vejamos:
    (...)
    Não obstante, a par da investidura da apelada ter ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 41, não se pode olvidar que as regras de transição têm aplicação adstrita aos servidores que exerciam cargos públicos de provimento efetivo à época da reforma constitucional, o que não era o caso da servidora recorrida.
    O reconhecimento do tempo de serviço prestado para fins de efeitos financeiros e enquadramento funcional, não tem o condão de modificar o regramento jurídico de aposentadoria."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente